Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753897-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA, MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA REU: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, FILIPE KOSOSKI GUIMARÃES, MATHEUS HENRIQUE KOSOSKI GUIMARÃES, ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória manejada por JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA e MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA em desfavor de DANIELA FABIANA LOSOSKI DOS SANTOS e OUTROS, na qual buscam a rescisão do acórdão rescindendo, que transitou em julgado em 12/05/2022. Intimadas, as requerentes providenciaram a tradução dos demais documentos listados no despacho de ID n.o 61465450. Assim sendo, prossiga-se com os procedimentos para a citação das requeridas no exterior. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador